Tribunal: TJDFT
Processo: 0045533-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045533-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EVANILDO DE MATOS ROSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 21468375, o DISTRITO FEDERAL pugna pela correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 15744500), os quais foram utilizados para a requisição de precatório de ID 17375151, argumentando, em síntese, equívoco que teria culminado na indevida elevação do débito em R$ 4.990,76 (quatro mil, novecentos e noventa reais e setenta e seis centavos). Aduz que a aplicação dos juros moratórios em 0,5% (meio por cento) ao mês durante todo o período padece de erro, uma vez que, por força da alínea b do inciso II do artigo 12 da Lei 12.703/2012, a taxa correta é 70% (setenta por cento) da SELIC, uma vez que se encontra inferior a 8,5% (oito e meio por cento). Pontua que o Pretório Excelso firmou o Tema 810 de seu rol de repercussão geral. Fixou como uma das teses a constitucionalidade da aplicação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, como na espécie. Intimado, o executante impugna o pleito, afirmando que a sistemática apresentada pelo executado não pode ser aplicada no âmbito distrital, haja vista a disciplina própria, invocando o artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar local 435/2001, bem como o artigo 6o, § 3o, da LC 833/2011 (ID 22226201). Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional que, no caso, seria 1% (um por cento) ao mês mais a SELIC. É o relato do essencial. Decido. Constato que se trata de execução para pagar quantia certa, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo n. 2009.00.2.001320-7), cujo objeto é assegurar aos ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. Do exame dos autos, verifico que o credor renunciou ao direito de correção monetária pelo IPCA-E após 30.6.2009 e até a data da expedição do precatório (ID 9508935), tendo o Distrito Federal aquiescido ao pleito (ID 11160178). Por intermédio da decisão de ID 11642563, foi homologada a renúncia e determinado o levantamento da ordem de sobrestamento referente ao Tema 810/STF. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 12824918, a respeito dos quais as partes, embora regularmente intimadas, conservaram silêncio (IDs 14186461 e 14186462). Em virtude da ausência de impugnação das partes, foi determinada a requisição de pagamento, conforme decisório de ID 15309886. Determinada a expedição do precatório, a Contadoria forneceu novos cálculos, a fim de atualizar o montante (ID 15744500), oportunidade na qual o executado apresenta a presente impugnação. Destaco que os cálculos (IDs 12824918 e 15744500) possuem a idêntica metodologia, ou seja, os juros de mora foram lançados em 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a citação. Logo, não há como acolher a impugnação à conta, haja vista tratar-se de idêntico método, para o qual não apresentaram discordância, ensejando, inclusive, sua homologação e ordem para expedição de precatório. O artigo 507 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o assunto, reveja-se posicionamento desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PREITO ACEITOS PELO CREDOR E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATAÇÃO DE ERRO. AUSENCIA DE RECURSO CONTRA A DECISAO QUE OS HOMOLOGOU. PRECLUSAO. ERRO MATERIAL PASSIVEL DE CORREÇAO A QUALQUER TEMPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. DECISAO MANTIDA. 1. O processo, como se sabe, "é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). 2. Constatado erro na planilha de cálculos apresentado pelo perito - valores que foram aceitos pelo credor e homologados pelo juízo de origem -, competia-lhe recorrer da decisão homologatória no prazo legal, sob pena de operar-se a preclusão. 2.1. Configura-se preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O erro passível de correção de oficio e a qualquer tempo é somente aquele evidente, decorrente de erro aritmético ou fruto de inexatidão material, não se afastando a preclusão quando o apontado erro decorrer de critérios ou elementos do julgamento, como no caso em tela. 3.1 Ainda que se entendesse pelo caráter meramente aritmético do cálculo em questão, a matéria em apreço transitou em julgado, não sendo possível a desconstituição da referida sentença, por vias processuais transversas, em sede de agravo de instrumento, como pretende o agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1307356, 07433641420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVA OS COMANDOS DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que, apenas, se limita a dar exato comando ao acórdão proferido em oportunidade anterior, por este Egrégio Tribunal de Justiça, e que ensejou a homologação de cálculos apresentados pelo exequente, estampando-se fulminada pela preclusão a pretensão de rediscutir, em novo recurso, cálculos já apresentados e homologados em ocasião precedente. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1104028, 07038927420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, indefiro o pedido de retificação dos cálculos. Preclusa esta decisão, traga a parte exequente cálculos atualizados, observando as decisões anteriores. Em seguida, intime-se o executado, ficando advertidas que não serão mais aceitas impugnações com base nos mesmos fundamentos. Se interpuserem agravo regimental, advirto que, em tese, poderá ser aplicada multa, nos termos do artigo 1021, § 4o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador